Tribunal: TJDFT
Processo: 0705206-33.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO APESAR DE OPORTUNIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos incisos III e IV do art. 485 do CPC, diante da inércia do autor em promover a regularização da representação processual, mesmo após intimações realizadas tanto ao advogado quanto à parte. O autor, por meio do recurso, sustenta a validade do substabelecimento sem reserva de poderes outorgado por advogado suspenso dos quadros da OAB e pleiteia, ainda, o reconhecimento da gratuidade de justiça, embora já deferida nos autos.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) reconhecer a existência de interesse recursal quanto ao pedido de justiça gratuita já deferida; e (ii) determinar a validade do substabelecimento outorgado por advogado suspenso dos quadros da OAB, bem como a regularidade da representação processual do autor.
III. Razões de decidir
3. Não há interesse recursal quanto ao pedido de justiça gratuita, por já ter sido deferida anteriormente, sendo desnecessária nova análise ou provimento judicial sobre o tema.
4. A juntada de substabelecimento firmado por advogado suspenso dos quadros da OAB caracteriza irregularidade na representação processual, a qual não foi sanada apesar das sucessivas intimações para regularização, inclusive mediante diligência de Oficial de Justiça que certificou ser o autor desconhecido no endereço informado nos autos.
5. Diante do descumprimento reiterado da ordem judicial para regularização, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 76, § 1o, I, do CPC/2015.
IV. Dispositivo
6. Conheceu-se parcialmente do apelo e, nessa parte, negou-se-lhe provimento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 76, § 1o, I, e 485, III e IV.